Tribunal: TJDFT
Processo: 0725789-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725789-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: ANTONIO MARCIO SILVA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0716067-16.2022.8.07.0015, manteve o montante final aplicado a título de multa diária (astreintes). Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que, enquanto autarquia federal, enfrenta dificuldades estruturais e operacionais que impactam o cumprimento tempestivo das decisões judiciais, especialmente diante do elevado volume de demandas e da carência de recursos humanos. Aduz que a multa fixada é excessiva e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e que sua manutenção configura enriquecimento sem causa. Afirma que a decisão de primeiro grau desconsiderou que as astreintes possuem natureza coercitiva, e não punitiva, podendo ser revistas ou afastadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme entendimento consolidado no Tema 706 do STJ. Argumenta que a multa foi fixada de forma antecipada, sem a constatação de descumprimento efetivo, contrariando a Súmula 410 do STJ e o Tema 98, que exigem a intimação pessoal do devedor e a negativa de cumprimento da obrigação. Defende a necessidade de revisão da penalidade, sugerindo a fixação de valor compatível com a jurisprudência dos tribunais regionais, como R$ 100,00 por dia útil de descumprimento, limitado a 30 dias-multa, ou 1/30 do valor do benefício previdenciário concedido. Ressalta, ainda, que a matéria relativa ao excesso de execução é de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando-se que o sobrestamento do feito até o final julgamento deste recurso. No mérito, pede o afastamento ou a redução do valor da multa aplicada. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência dos requisitos para conceder o pedido de efeito suspensivo. No que tange à probabilidade do direito, as astreintes caracterizam-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Possui um caráter inibitório, não punitivo, a fim de coagir a parte ao cumprimento de obrigação estabelecida. Nesse passo, constitui forma de pressão sobre a vontade da parte devedora, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático e efetivo. Logo, uma vez imposta uma obrigação de fazer, o Magistrado se encontra autorizado a fixar multa para o caso de descumprimento do preceito judicial, conforme preconiza o art. 523 do CPC. Dessa forma, as astreintes devem ser fixadas em valor razoável, porém, não irrisório, sob pena de não cumprir com sua finalidade coercitiva e inibitória, além de não acarretar enriquecimento sem causa ao beneficiário. No caso dos autos, verifica-se que o INSS foi intimado a implantar, no prazo de quinze dias, benefício concedido ao agravado desde 10/06/2016, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a 90 dias úteis (ID: Num. 159999285 – proferida em 25/05/2023). Vencido o prazo, o agravante novamente foi instado a comprovar o cumprimento, sob a advertência de majoração da multa (ID: Num. 163546513). Ante a reiterada inércia, o Juízo aumentou a penalidade para R$ 200,00 por dia útil, respeitado o limite de 90 dias, conforme art. 219 do CPC (ID: Num. 166077340)). Mesmo após nova intimação para demonstrar o cumprimento da obrigação, o agravante manteve-se inerte, culminando em nova fixação de multa, agora considerando o descumprimento até 31/07/2024. A obrigação só foi efetivamente cumprida em agosto de 2024, mais de um ano após a primeira determinação judicial. Pois bem. As astreintes, de natureza inibitória, têm por objetivo assegurar o cumprimento da obrigação, desestimulando a resistência ao cumprimento judicial. No caso concreto, a multa diária, embora em valor razoável e com prazo limitado, não foi suficiente para dissuadir o comportamento negligente do agravante. Diante da ausência de cumprimento ou de justificativa plausível em tempo hábil, não há espaço para acolher o pedido de redução da multa fixada. Ressalte-se que o valor final da penalidade, de R$ 23.124,32, revela-se proporcional à gravidade do descumprimento, especialmente por tratar-se de benefício previdenciário de natureza alimentar, essencial à subsistência do agravado. A quantia estipulada — R$ 100,00, depois majorada para R$ 200,00 — mostra-se adequada ao contexto, não havendo motivo para acatar o pedido de redução proporcional ao valor do benefício. A periodicidade da multa, limitada a 90 dias úteis, também não se revela excessiva frente à conduta resistente do agravante. As justificativas apresentadas, como sobrecarga de demandas judiciais, escassez de pessoal, efeitos da pandemia ou da reforma previdenciária, não se sobrepõem ao direito fundamental do agravado ao recebimento tempestivo do benefício previdenciário. O fato de o benefício ter sido posteriormente implantado não elimina a exigência da multa já vencida, nos termos do § 4o do art. 537 do CPC. Por fim, não prospera a alegação de que a incidência da multa dependeria da intimação de órgão específico do INSS, pois a citação é regularmente dirigida à pessoa jurídica, por meio de seu representante legal, cabendo à autarquia encaminhar a ordem ao setor responsável. Ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido de efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador